Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732834-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Em atenção aos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente JEOVANA DA SILVA SANTOS para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto em face de despacho de ID 105041609, autos de origem, tendo em vista o disposto nos artigos 1.001 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator